Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL EM RAZAO DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ADI 7.435/RS. TEMA 1.349/STF. TEMA 28/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, que não foi concedida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual não se mostra caracterizada a prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
2. Muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.516.074/TO - Tema 1.349, não houve determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no RE no 905357, Tema 864 do STF, foi apreciada e rejeitada na ação coletiva de n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento individual de sentença.
4. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
5. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, cuja controvérsia versa sobre a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não há nenhuma decisão da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia na norma questionada.
7. Nos termos do Tema 28 de repercussão geral, o STF decidiu que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.